Tribunal: TJBA
Processo: 8010204-88.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8010204-88.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ALVARO JOSE PEREIRA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
ORIUNDO DO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
0011782-43
.
2010.8.05.0000
.
GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS REAJUSTADA EM PERCENTUAL INFERIOR AO VENCIMENTO BÁSICO. ARGUMENTO DE QUE A RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA QUE INCORPORA OS VALORES CONCEDIDOS JUDICIALMENTE AOS GANHOS DO SERVIDOR AFASTA A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO MONTANTE PRETÉRITO. AFASTAMENTO. INOCORRÊNCIA DE REAJUSTES POSTERIORES APTOS A AFASTAR A DEFASAGEM DA VERBA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO A REGRAS DO ART. 534 DO CPC NÃO VERIFICADA. INCLUSÃO NO DEMONSTRATIVO DE PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO.
O
CORRÊNCIA
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. INCORREÇÃO COM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA, QUE DEVERÃO SER CALCULADOS DE FORMA DECRESCENTE.
C
ORREÇÃO MONETÁRIA QUE ATENDE À DETERMINAÇÃO DO
RE 870947
. IMPUGNAÇÃO
A
COLHIDA PARCIALMENTE

1. Afasta-se no caso concreto a aplicação do Tema 494 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a
repercussão geral
a controvérsia acerca do alcance da coisa julgada na hipótese em que limitado no tempo

o reajuste salarial.

2. A situação em apreço difere da tese reconhecida em repercussão geral na medida em que a Gratificação de Serviços Penitenciários, que deveria ser reajustada segundo o mesmo índice aplicado ao vencimento básico, sofreu defasagem ao longo do tempo, conforme amplamente demonstrado nos autos.

3. Inexistiu, portanto, incorporação do reajuste determinado por sentença à referida gratificação, que continua, por conseguinte, sendo devida pela Administração Pública aos Exequentes.

4. Afasta-se também a tese de que houve descumprimento às regras do art. 534, do Código de Processo Civil, na medida em que foram encartados pelos Exequentes todos os documentos destinados a demonstrar o valor devido, assim como índices aplicados ao demonstrativo de cálculos.

5. Acolhe-se
a
tese de inclusão de parcelas anteriores à impetração, desde quando p
or ter sido considerado o mês cheio, em maio de 2000, quando em verdade deveria ser contado o intervalo entre 05/05/2000 e 31/05/2000
.
Necessária, portanto, a correção.

6.
A questão sobre a modulação temporal do IPCA-E como índice de correção das condenações impostas à Fazenda Pública era objeto de embargos de declaração no RE 870.947/SE, que vieram a ser rejeitados por maioria.

7.
No referido julgamento, os Ministros do STJ resolveram não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida,
não mais subsistindo motivos para a não aplicação do IPCA-E aos créditos devidos pela Fazenda Pública
.

8. Considerando que os índices aplicados pelos Exequentes decorrem do referido entendimento, encontram-se os cálculos acertados neste particular.

10. Equívoco caracterizado com relação aos juros legais, que apesar de estarem corretos com relação à incidência de três modos distintos, não foram aplicados de forma decrescente, ocasionando, assim,
o
excesso.

11
. Impugnação ao cumprimento de sentença a
colhida parcialmente, para determinar a retificação dos cálculos, com relação ao mês de maio de 2000, que deverá ser contabilizado de forma proporcional, e no que concerne à incidência dos juros legais, que deverão ser aplicados segundo a forma delineada no
RE 870947, devendo ser a
plicados
,
porém,
de forma decrescente
.

1
2
. Honorários advocatícios fixados à razão de 10% sobre o valor d
o proveito econômico
,
devidos pelo
s litigantes na proporção de 60% pelo
Executado, e
40% pelos Exequentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária
, à unanimidade de votos, em
A
COLHER PARCIALMENTE
AS
RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA